Tribunal: TJDFT
Processo: 0744638-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA QUITAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. PAGAMENTO EFETUADO POR DÉBITO AUTOMÁTICO. CRÉDITO FEITO A TERCEIRO. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aduz a autora ter firmado contrato de prestação de serviços educacionais com o primeiro réu (CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA). Narra que, em 26/07/2019, a segunda (ré CIBRAT RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA) entrou em contato com ela para negociar a quitação da sua dívida, referente às mensalidades, em aberto, do 1o semestre de 2019. Durante as tratativas, os prepostos do 1o réu e do 3o réu (BRASIL PRE-PAGOS, ADMINISTRADORA DE CARTOES S.A) confirmaram a proposta de acordo. Alega que pagou o valor da dívida, por meio de débito automático. Aduz que após o pagamento, e tendo verificado não ter sido dado baixa no sistema interno da faculdade, compareceu à instituição a fim de verificar o ocorrido, quando lhe foi informado que o boleto não era válido e que ela havido sido vítima de fraude.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelas rés CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA e CIBRAT RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA contra a sentença que julgou procedente os pedidos da exordial para declarar a inexistência de débito referentes às mensalidades vencidas entre fevereiro e junho de 2019, devendo a primeira ré regularizar a situação da autora para continuidade do curso, no próximo semestre a ser iniciado, desde que haja a solicitação formal da autora na faculdade nesse sentido, e caso a autora atenda a todos os demais requisitos exigidos, sob pena de multa. Além disso, condenou as rés se absterem de incluir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes em razão do débito das mensalidades vencidas entre fevereiro e junho de 2019, de enviarem cobranças a ela relativas, e, por fim, a pagarem à autora R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.
3. Nas suas razões, sustentam que o boleto juntado aos autos, referente à quitação do suposto acordo, é falso. Arguem que também foram vítimas de fraude praticada por terceiro, que não receberam os valores pagos pela autora. Aduzem que a demandante agiu sem cautela mínima ao efetuar o pagamento de boleto com valor considerável que não pertencia às recorrentes. Defende não ter agido de má-fé, tampouco praticado qualquer conduta ilícita, porquanto não teve qualquer participação direta no evento que deu origem aos danos experimentados pelo demandante. Alegam inexistência de ato ilícito. Pugnam pelo provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Os elementos de prova coligidos ao feito confirmam que a autora/recorrida recebeu boleto em que constava como beneficiário o centro de ensino (1o réu) para quitar as parcelas, em atraso, do seu contrato de prestação de serviço (ID Num. 17594987 - Pág. 2). Impende salientar ainda que o boleto (ID Num. 17594988 - Pág. 1) continha os dados corretos do consumidor (nome), foi enviado por e-mail institucional (ID Num. 17594987 - Pág. 3) CPF) e durante as tratativas foram discriminadas as parcelas em aberto, tudo a subsidiar o reconhecimento da boa-fé da autora/recorrida ao efetuar o pagamento do documento fraudado.
6. Não se mostra razoável exigir que a consumidora se atente às apontadas divergências entre um boleto original e um falso, porquanto apenas o responsável pela emissão do documento conseguiria indicar os detalhes que evidenciam sua adulteração.
7. Nesse contexto, faz incidir sobre as rés a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (art. 14, § 3o, II, CPC), pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela.
8. Se o sistema adotado pelas recorrentes é falho, no que se refere à segurança das informações inerentes aos dados pessoais de seus clientes e negócios jurídicos com ele firmados, devem os fornecedores de serviços arcar com os danos causados.
9. Não obstante, embora tenha havido evidente falha na prestação do serviço, tal conduta não teve o condão de macular os direitos da personalidade da consumidora, mostrando-se inapta a acarretar danos morais.
10. No caso concreto, a despeito da autora alegar a ausência de acesso aos horários das aulas e rematrícula para o 2o semestre/2019 (ID Num. 17595685 - Pág. 1) não acostou aos autos quaisquer documentos que corroborassem tais afirmações, em especial ter quitado a matrícula, referente ao 2o semestre/2019, e haver sido impedida de cursar as matérias.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Mantida a sentença nos demais termos.
12. Vencedoras, mesmo que em parte, as recorrentes, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.